Tribunal: STF
Processo: ARE 1537665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 210) em face de decisão (eDoc 200) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso excepcional (eDoc 182), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 1711).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 171):



    No caso dos autos, segundo o registro de ocorrência, a autoridade policial, em patrulhamento de rotina, procedeu na abordagem do acusado quando este, na condução de um veículo, "esboçou espanto" ao avistar a viatura policial. Ainda consoante a narrativa do flagrante, efetuados sinais de luz e sonoros para a parada do acusado - os quais foram obedecidos -, as autoridades policiais procederam na revista veicular, quando, em tese, foi encontrada uma sacola plástica preta contendo sete porções de maconha dentro do automóvel (evento 3, P_FLAGRANTE3, p. 06). 



    Similarmente, em juízo, a policial militar Catia Elmira Viana Rolandi informou que a motivação da abordagem foi a "atitude suspeita" do réu, que se assustou ao avistar a viatura da Brigada Militar. Os outros agentes públicos ouvidos em juízo corroboraram que a abordagem seguiu os critérios da comandante da guarnição, que teria constatado espanto e nervosismo por parte do acusado quando avistou as viaturas.



    [...]



    Verifico que, tanto no registro de ocorrência, quanto nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, ao contrário do que se espera, não há menção alguma sobre (i.) a visualização de qualquer objeto ilícito ou suspeito; (ii.) conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, e etc.); (iii.) tentativa de fuga ou brusca mudança de sentido pelo condutor do veículo ao avistar a viatura; ou (iv.) investigação prévia ou informações específicas ligando o indivíduo ou o veículo à prática de tráfico de drogas. 



    Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas e subjetivas decorrentes de fatos lícitos -- a visualização de expressão de "espanto" no rosto do réu, enquanto este conduzia um veículo. 



    Com efeito, espanto, nervosismo ou "se assustar" são constatações que contêm caráter absolutamente subjetivo e indicam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas e intangíveis, não consistindo, por si sós, fundada suspeita, consoante sólidos precedentes do STJ. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que o ora recorrido “na condução de um veículo, "esboçou espanto" ao avistar a viatura policial”, não caracteriza a justa causa necessária para a busca pessoal.



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente